Tribunal: TJMT
Processo: 0014814-33.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014814-33.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (APELADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (APELANTE), CAROLINE FERNANDA DUTRA - CPF: 042.810.941-13 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (EMBARGADO), CAROLINE FERNANDA DUTRA - CPF: 042.810.941-13 (ADVOGADO), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

II - Em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Assim, resta cabível a majoração pleiteada.

III – por fim, tendo em vista a existência de solidariedade ativa, a majoração dos honorários é cabível ainda que um dos o recorridos não tenha apresentado manifestação quanto a acordão do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em desfavor de MAURICIO CEOLATTO, contra acordão que julgou improcedente procedente o Recurso de Apelação, e deixou de majorar os honorários advocatícios.

Na origem, tratar-se de ação de atraso voo proposta contra EDESTINOS.COM.BR e TAM LINHAS AEREAS S/A.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu parcialmente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Mauricio Ceolatto contra Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda e Tam Linhas Aereas S/A, para o fim de:

a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituir os valores pagos pelo autor, referente às passagens aéreas indicadas à fl. 125 dos autos, na quantia total de R$ 2.204,18 (dois mil, duzentos e quatro reais e dezoito centavos), atualizada com correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do desembolso, e com juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação;

b) INDEFERIR os demais pedidos;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e as empresas requeridas com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da causa, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que a parte apelante experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face ao cancelamento unilateral da passagem aérea, bem como face ao desconto indevido na fatura do seu cartão de crédito; (ii) que o dano moral deve ser fixado de forma a desestimular a abusividade dos apelados; (iii) requer a reforma da sentença para fixação dos danos morais; (iv) requer que a condenação ao pagamento dos honorários incida exclusivamente sobre as apeladas; (v) por fim, requer que o dano material seja ressarcido em dobro.

EDESTINOS.COM.BR e TAM LINHAS AEREAS S/A., apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise do recurso, esta Segunda Turma proferiu o seguinte acordão:

' A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A REVELIA DO PASSAGEIRO – EMISSÃO DE NOVO BILHETE ATRAVÉS DE PONTOS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE - DANO MORAL NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

II – Embora a apelante tenha afirma na origem que embora tenha tido o seu bilhete aéreo cancelado, não perdeu o seu compromisso, já que emitiu nova passagem com pontos do programa de fidelidade.

III – Dessa forma, nos termos do art. 373, I, o ônus da prova compete ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

IV – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.'

Após, a empresa EDESTINOS.COM.BR apresentou Recurso de embargos de declaração aduzindo que; (i) na origem houve a condenação reciproca ao pagamento de honorários; (ii) que o recurso proposto pela parte autora foi desprovido, razão pela qual entende que houve erro no julgamento da apelação, que deixou de majorar os honorários advocatícios; (iii) com tais considerações, requereu a reforma do acordão do julgamento do Recurso de Apelação.

Ato seguinte foi certificado o decurso de prazo para manifestação da empresa TAM LINHAS AEREAS S/A, e da parte embargada MAURICIO CEOLATTO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em desfavor de MAURICIO CEOLATTO, contra acordão que julgou improcedente procedente o Recurso de Apelação, e deixou de majorar os honorários advocatícios.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ainda, necessário esclarecer que conforme entendimento do STJ, é possível a majoração de honorários fixados na origem de forma reciproca:

“MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.'
(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Por fim, friso que embora a empresa TAM LINHAS AEREAS S/A por possuir solidariedade passiva, ainda que não tenha se manifesto quanto ao Acordão do recurso de apelação, também será contemplado com a majoração dos honorários advocatícios:

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por todo o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo condenação ao pagamento de honorários nos termos estipulada pelo Juiz de piso, bem como aplico o disposto no art. 85, § 11º, e majoro os honorários em 5% sobre o valor sobre o valor da causa, esta ultima condenação devida exclusivamente, e em conjunto para as empresas EDESTINOS.COM.BR e TAM LINHAS AEREAS S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022